Tribunal: TJDFT
Processo: 0714504-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714504-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: FORUM TVMAIS LTDA - EPP DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores contra decisão que indeferiu sua impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada considerou que a ilegitimidade passiva já foi arguida pelo impugnante em contestação e em sede recursal na fase de conhecimento, já não comportando rediscussão, porquanto alcançada pela coisa julgada. O executado/agravante alega que: 1) o Diretório Nacional é absolutamente ilegítimo para responder pelas dívidas contraídas pelos demais diretórios partidários que compõem a sigla – com base em normativos diversos daqueles analisados em sentença – haja vista a inexistência de solidariedade entre as partes; 2) não se trata de rediscussão das matérias defendidas na ação de cobrança original, uma vez trazidos novos argumentos sequer levantados naquela ocasião, que devem ser levados em consideração pelo Poder Judiciário; 3) por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida a qualquer momento e grau de jurisdição, sem que se aplique a preclusão; 4) a arguição da ilegitimidade passiva está prevista taxativamente como hipótese de matéria a ser tratada no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença; 5) a legitimidade passiva do diretório nacional tratou apenas do artigo 15-A da Lei 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos), sendo que tal matéria advém também do artigo 17, § 1o da CF; artigo 28 §3o da Lei 9.096/95; artigo 265 do CC; artigo 86 c/c 90 do Código Eleitoral; artigo 20 §4o da Resolução 22.250 do TSE; artigo 29, §§3o e 4o da Lei 9.504/97 e do artigo 655-A do CPC/73, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça à época da prestação dos serviços pela exequente/agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e, em consequência, se promova a retirada do Diretório Nacional do polo passivo da lide. Sem razão, inicialmente, o executado/agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito, uma vez que a legitimidade passiva do agravante já foi exaustivamente discutida e reconhecida na fase de conhecimento, estando, assim, coberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada. A ilegitimidade que pode ser discutida no cumprimento de sentença é só a que se refere à fase executiva, não sendo esse o caso dos autos, no qual o executado pretende a rediscussão, a partir de outros dispositivos legais, da sua legitimidade para a fase de conhecimento. Nesse sentido: “(...) I. Em se tratando de cumprimento de sentença, a ilegitimidade que pode ser suscitada por meio de impugnação é somente aquela atinente à própria fase executiva, consoante a inteligência do artigo 525, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil. II. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que eventual ilegitimidade passiva para a demanda, ou seja, para a ação de conhecimento, seja arguida mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil. III. Só a prescrição superveniente à sentença, isto é, a prescrição da própria pretensão executória, pode ser validamente suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, exatamente em função da eficácia preclusiva da coisa julgada, segundo estabelece o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1246536, 07271541920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à Vara de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator